Tribunal: STF
Processo: HC 267910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Matheus Brenner de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.045.768/MT, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 615 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal - CP).
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a condenação da primeira instância, de modo a afastar a tese de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), reiterando o argumento de que o conjunto probatório revela contexto indicativo de mercancia.
Neste writ, a defesa sustenta a nulidade da prova derivada do depoimento de testemunhas de “ouvir dizer” (hearsay testimony). Aponta, ainda, a necessária desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas paralelo à aplicação do Tema 506/STF, haja vista que a condenação se lastreou na apreensão da ínfima quantidade de 15,69g de maconha em sua residência.
Requer, ao final, a cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ e da decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso - TJMT, para desclassificar a conduta imputa ao paciente do crime de tráfico de drogas para o de porte de droga para consumo pessoal.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluíram que o contexto em que se deu a apreensão dos entorpecentes levou à convicção de que o agravante estaria praticando o delito de tráfico de drogas, reforçada tal conclusão pelo seu histórico de condenação pelo mesmo delito, o que justificou o indeferimento do pleito de desclassificação e o afastamento do Tema n. 506 da repercussão geral. Não há, portanto, flagrante ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 402)

Com efeito, no STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Evidentemente, não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.
Colaciono, oportunamente, o seguinte excerto do acórdão impugnado, a fim de delimitar a controvérsia (e-STJ fls. 11/16):
[...] 
No dia 1º de maio de 2020, por volta das 15h10min, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência relacionada a um roubo ocorrido no dia anterior, em uma farmácia situada na cidade de Cuiabá/MT. Durante as diligências, um dos suspeitos identificados pela vítima revelou que os bens subtraídos haviam sido trocados por drogas em uma residência localizada no endereço do apelante.
De posse das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o apelante e sua genitora. Esta, por sua vez, autorizou o ingresso dos militares no imóvel, acompanhando a busca em seu interior.
Durante a revista realizada no quarto do investigado, foram localizadas três porções de maconha, com peso total de 15,69g, uma corrente dourada com pingente, bem como R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Segundo o policial Anderson, a corrente fazia parte dos objetos roubados, e o suspeito do roubo havia informado que tal bem fora trocado por entorpecentes na residência do apelante. Ainda conforme o relato do policial militar, o próprio apelante teria confirmado que dois indivíduos estiveram em sua casa e lhe entregaram a corrente como forma de pagamento por drogas.
O policial militar Gabriel Rodrigues de Oliveira confirmou integralmente a versão de seu colega, acrescentando que o autor do roubo confessou o crime e indicou a residência do apelante como o local onde realizou a troca dos bens subtraídos por entorpecentes. Destacou, ainda, que a genitora do investigado autorizou a entrada da equipe policial, ocasião em que foi localizada a corrente roubada, juntamente com a droga. Segundo o relato, a vítima reconheceu um dos autores do roubo, o que permitiu às autoridades rastrear os objetos até a residência do apelante.
Em sede de interrogatório, o apelante confessou a posse da substância entorpecente, alegando, contudo, que era destinada a consumo próprio, e afirmou ter adquirido a corrente pelo valor de R$ 50,00, negando tê-la recebido em troca por entorpecentes. Alegou, ainda, desconhecer a origem ilícita do objeto.
(...)
Importante frisar o entendimento firmado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, que fixou o quantitativo de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa como parâmetro indicativo de porte para uso pessoal. Ressalta-se, todavia, que tal presunção é de natureza relativa, admitindo-se o reconhecimento do tráfico de entorpecentes quando presentes circunstâncias que revelem o intuito de mercancia.
[...] 
Dessa forma, diante dos indícios concretos de mercancia de drogas — notadamente o histórico do apelante, a apreensão de substância entorpecente e a localização de bem oriundo de crime patrimonial em sua residência, além de o local ser conhecido como boca de fumo —, mostra-se inviável o reconhecimento da hipótese de porte para consumo pessoal, nos termos do referido tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
[...] 
Concluo, portanto, que restaram demonstrados elementos suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que sua conduta se amolda ao verbo “ter em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Como visto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluíram que o contexto em que se deu a apreensão dos entorpecentes levou à convicção de que o agravante estaria praticando o delito de tráfico de drogas, reforçada essa conclusão em vista de seu histórico de condenação pelo mesmo delito, o que justificou o indeferimento do pleito de desclassificação e o afastamento do Tema 506 da Repercussão Geral.” (e-doc. 2, p. 405-406, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Além disso, ressalto que no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:
 
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(...)
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).
 
No caso concreto, além da quantidade e forma das drogas apreendidas na abordagem, registrou-se as circunstâncias do flagrante, os antecedentes do paciente e o depoimento dos policiais, que revelaram: 
“(...)
No dia 1º de maio de 2020, por volta das 15h10min, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência relacionada a um roubo ocorrido no dia anterior, em uma farmácia situada na cidade de Cuiabá/MT. Durante as diligências, um dos suspeitos identificados pela vítima revelou que os bens subtraídos haviam sido trocados por drogas em uma residência localizada no endereço do apelante.
De posse das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o apelante e sua genitora. Esta, por sua vez, autorizou o ingresso dos militares no imóvel, acompanhando a busca em seu interior.
Durante a revista realizada no quarto do investigado, foram localizadas três porções de maconha, com peso total de 15,69g, uma corrente dourada com pingente, bem como R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Segundo o policial Anderson, a corrente fazia parte dos objetos roubados, e o suspeito do roubo havia informado que tal bem fora trocado por entorpecentes na residência do apelante. Ainda conforme o relato do policial militar, o próprio apelante teria confirmado que dois indivíduos estiveram em sua casa e lhe entregaram a corrente como forma de pagamento por drogas.
O policial militar Gabriel Rodrigues de Oliveira confirmou integralmente a versão de seu colega, acrescentando que o autor do roubo confessou o crime e indicou a residência do apelante como o local onde realizou a troca dos bens subtraídos por entorpecentes. Destacou, ainda, que a genitora do investigado autorizou a entrada da equipe policial, ocasião em que foi localizada a corrente roubada, juntamente com a droga. Segundo o relato, a vítima reconheceu um dos autores do roubo, o que permitiu às autoridades rastrear os objetos até a residência do apelante.
 Em sede de interrogatório, o apelante confessou a posse da substância entorpecente, alegando, contudo, que era destinada a consumo próprio, e afirmou ter adquirido a corrente pelo valor de R$ 50,00, negando tê-la recebido em troca por entorpecentes. Alegou, ainda, desconhecer a origem ilícita do objeto.
Relatos colhidos posteriormente, por agente da Polícia Civil, junto a moradores do bairro Jardim Renascer, apontaram que o investigado era conhecido na região como usuário de entorpecentes, havendo registros de envolvimento prévio com mercancia de drogas e prática de furtos. Tais informações foram consideradas relevantes para a formação de convicção quanto à natureza ilícita das atividades desempenhadas no interior da residência.
A apreensão da substância entorpecente, do bem subtraído, e os depoimentos harmônicos dos policiais militares e da investigadora da polícia civil sustentaram a conclusão de que o apelante mantinha a droga com finalidade de comércio e tinha ciência da origem criminosa da corrente em seu poder.” (e-doc. 2, p. 307-308, grifei)

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente